Tribunal: STF
Processo: AI 547935
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. INOVAÇÃO.
1.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Matéria não apreciada pelo Tribunal a
quo. Inovação à lide. Impossibilidade.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.